Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA APOSENTADORIA. FONTE PAGADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito comercial.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a penhora mensal de 2,5% do salário líquido dos agravantes-executados, abatidos apenas os descontos obrigatórios, a se realizar mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a penhora de percentual de 2,5% dos proventos líquidos de aposentadoria da agravante-executada até a quitação da dívida.
III. Razões de decidir
4. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes aos devedores, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a decisão agravada que deferiu a penhora de 2,5% da remuneração líquida dos devedores diretamente na folha de pagamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, parágrafo único, 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023.